Tribunal: TJMT
Processo: 1058192-02.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058192-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUISA DE MORAES - CPF: 346.139.861-68 (APELADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de recomposição patrimonial de servidora pública, em razão de falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP. A instituição financeira sustenta a inexistência de desfalques, a regularidade na aplicação dos índices de correção, a suposta nulidade do laudo pericial, a ausência de dano material, a sua ilegitimidade passiva e o alegado cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário com desfalques na conta PASEP; (ii) aferir a legalidade dos índices de atualização aplicados pela instituição financeira; (iii) avaliar a validade e suficiência do laudo pericial; (iv) verificar a ocorrência de dano material; (v) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil; e (vi) analisar eventual cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia contábil judicial confirma a existência de falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pela incompatibilidade entre os valores creditados na conta PASEP e aqueles esperados em razão da realidade contributiva da autora.

4.

A aplicação de índices legais pelo banco não elide a constatação pericial de omissões relevantes nos depósitos, o que revela prejuízo patrimonial não explicado apenas pela variação dos indexadores.

5.

A alegação de vício no laudo pericial é genérica e desprovida de elementos técnicos consistentes, não havendo pedido tempestivo de esclarecimentos ou impugnações relevantes, o que valida a adoção do laudo como prova robusta.

6.

O valor apontado na perícia visa à recomposição do patrimônio da autora, não havendo enriquecimento sem causa, tampouco tentativa de vantagem indevida.

7.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP.

8.

Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o banco exerceu regularmente o contraditório, apresentou quesitos e manifestações, e o julgamento antecipado observou o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil responde por falhas na prestação do serviço bancário relacionado à conta vinculada ao PASEP, inclusive por desfalques e má gestão, conforme fixado no Tema 1.150/STJ.

2.

A validade do laudo pericial judicial depende da fundamentação técnica e ausência de impugnação específica em momento oportuno.

3.

A recomposição patrimonial com base em perícia contábil não configura enriquecimento sem causa.

4.

O julgamento antecipado da lide é válido quando respeitado o contraditório e inexistem omissões relevantes a justificar nova dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Materiais” ajuizada pela própria parte recorrida, MARIA LUISA DE MORAES OZAKI, que tramita perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA LUISA DE MORAES OZAKI, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou o réu ao pagamento de R$ 6.656,51 a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

Condenou ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões (ID. 292368_37), sustenta, preliminarmente, a existência de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e carência da ação por ausência de interesse de agir, requerendo o acolhimento das preliminares e o encaminhamento dos autos à Justiça Federal.

No mérito, argumenta que não houve qualquer desfalque ou má gestão na conta vinculada ao PASEP da autora.

Assenta que a conta foi devidamente remunerada conforme os índices legais e os cálculos apresentados na demanda estão viciados, com base em índices indevidos e sem abatimento dos valores já recebidos.

Ressalta, houve cerceamento de defesa, diante da ausência de esclarecimentos do perito judicial.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas. ID. 253991255.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O BANCO DO BRASIL S.A. argui preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como depositário dos valores vinculados ao PASEP, sendo a União a real gestora dos referidos recursos.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

A controvérsia em análise refere-se à suposta má administração da conta individual do PASEP, imputando-se ao banco conduta omissiva ou comissiva, seja pela ausência de atualização dos valores devidos, seja pela indevida subtração de quantias depositadas.

Nesse contexto, considerando que a causa de pedir está fundada em alegações de falhas na prestação e na administração dos serviços bancários relacionados ao PASEP, revela-se patente a legitimidade passiva do Banco do Brasil para compor o polo passivo da presente demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 1150 sob a sistemática dos recursos repetitivos, corrobora tal entendimento,
in verbis:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Alega ainda, preliminar de competência da Justiça Federal para julgar a demanda deve ser afastada, uma vez que a relação discutida não envolve matéria de competência da União.

No caso, verifica-se que a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco apelante, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP.

Assim, a competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça Estadual.

A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE. (STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13/02/2019)”.

Posto isso,
RECHAÇO
a preliminar arguida.

Suscita por fim, preliminar de ausência de interesse processual da parte autora, ao argumento de que os valores relativos ao saldo da conta vinculada ao PASEP foram devidamente creditados em conta corrente de titularidade da recorrida, inexistindo controvérsia quanto ao recebimento, mas apenas quanto ao montante depositado.

Aduz, ainda, que os valores foram regularmente atualizados e remunerados conforme os critérios legais, tendo a parte autora recebido os créditos mediante repasse em sua folha de pagamento.

Não obstante, a tese preliminar não merece acolhimento.

Verifica-se que o cerne da controvérsia reside na alegação de prejuízos materiais decorrentes de supostas falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, imputadas ao banco apelante. A autora sustenta ter havido desfalques ou omissões na atualização de valores que lhe seriam devidos, buscando, assim, a devida recomposição patrimonial.

Importante destacar que a petição inicial foi devidamente instruída com documentação comprobatória consistente em microfilmagens e extratos bancários fornecidos pela própria instituição financeira, os quais evidenciam que, em 06/05/2014, o saldo da conta da autora era de apenas R$ 1.699,21 — valor aparentemente incompatível com o tempo de serviço prestado à Administração Pública em período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, quando ainda vigente o regime do PASEP.

Dessa forma, demonstrada a pretensão resistida e a existência de controvérsia acerca da correção e integridade dos valores creditados, resta configurado o interesse de agir.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhida.

O Banco do Brasil S.A. sustenta que não houve qualquer falha na administração da conta PASEP da autora, tampouco desfalque, atribuindo à parte autora mero inconformismo com os critérios legais de remuneração das cotas do fundo. Entretanto, tal argumentação encontra-se isolada frente à robusta prova pericial produzida nos autos.

Com efeito, o laudo pericial contábil judicial (ID. 162668109) e sua complementação (ID. 167176498) foram elaborados por perito nomeado pelo juízo, que atuou de forma imparcial, respondendo, com fundamentação técnica adequada, a todos os quesitos apresentados por ambas as partes.

O conteúdo do laudo demonstrou a existência de falha na prestação do serviço bancário, especialmente diante da inconsistência entre os valores efetivamente repassados à autora e aqueles que seriam esperados após décadas de depósitos e rendimentos.

Registra-se, ainda, que os próprios extratos bancários e microfilmagens emitidos pela instituição financeira (ID. 57028242) evidenciam saldo final de apenas R$ 1.699,21 em 2014, valor manifestamente incompatível com a realidade contributiva da autora, servidora pública anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, período em que os depósitos no PASEP eram obrigatórios.

Argumenta o apelante que os cálculos da inicial seriam viciados por adotarem indexadores indevidos (como IPCA e INPC), em desacordo com os critérios estabelecidos em norma própria do fundo PASEP. No entanto, essa alegação não se mostra suficiente para infirmar a conclusão pericial.

O perito judicial, ao elaborar o laudo, considerou o histórico de movimentação da conta e a ausência de lançamentos correspondentes aos valores que deveriam ter sido depositados, evidenciando que o suposto regular emprego de índices não impediu a ocorrência de perda patrimonial injustificada.

Portanto, como bem ressaltado na sentença recorrida, a discussão não se limita à substituição de indexadores, mas diz respeito à existência de má gestão e falha na prestação do serviço bancário, o que foi cabalmente demonstrado pela perícia técnica.

A insurgência do apelante contra o laudo pericial carece de respaldo técnico. Limitou-se a alegações genéricas de que o perito desconheceria o tema e teria cometido “equívocos”, sem, contudo, apresentar impugnação técnica consistente ou requerer esclarecimentos objetivos em momento processual oportuno.

Vale destacar que, conforme registrado na sentença (ID. 170870174), não houve qualquer vício, omissão ou dúvida relevante apta a justificar a desconsideração do laudo, que foi homologado com base no art. 480 do CPC, produzindo plenos efeitos legais (id.253991239).

Prossegue a instituição financeira aduzindo que a pretensão da autora tem por fim o enriquecimento sem causa. No entanto, o próprio laudo pericial (ID. 167176498) aponta que o montante devido é de R$ 6.656,51, valor apurado com base em critérios técnicos e em consonância com o histórico de cotas e rendimentos do PASEP. Tal quantia visa à recomposição patrimonial da autora e não à obtenção de vantagem indevida, afastando a alegação de má-fé.

Reitera o apelante a tese de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é mero executor das diretrizes do Conselho Diretor do PASEP, sendo a União a real responsável pela gestão. Todavia, tal entendimento foi superado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, cuja tese vinculante estabelece:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Dessa forma, estando a demanda fundamentada em falha na prestação do serviço bancário relacionada à gestão da conta individual, é evidente a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

Por fim, não prospera a alegação de cerceamento de defesa. O apelante teve plena oportunidade de se manifestar nos autos, apresentou quesitos periciais, impugnou os honorários do perito, se manifestou sobre o laudo (IDs 165432143 e 170165209) e não apontou omissões relevantes.

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, respeitou o devido processo legal e o contraditório, inexistindo qualquer nulidade.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação interposto por Banco do Brasil S.A., mantendo integralmente a sentença proferida no ID. 170870174, pelos seus próprios fundamentos, e em consonância com o entendimento fixado no Tema Repetitivo 1.150/STJ.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, os quais majoro para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025